Tribunal: TCU
Processo: 020.152/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7871/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno desta Corte e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, em conceder registro aos atos constantes do processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.152/2025-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Claudia Machado Braga (XXX.596.737-XX); Denise Monteiro dos Santos Mello (XXX.204.146-XX); Edna Godinho Ximenes de Souza (XXX.610.227-XX); Maria Cristina Machado Braga (XXX.904.547-XX); Marilia Braga Fentanes (XXX.949.197-XX); Regina Celia Berto Luiz (XXX.716.427-XX); Regina Godinho Ximenes (XXX.716.777-XX); Rosana Machado Braga (XXX.429.317-XX); Shirley dos Santos Noschang (XXX.517.607-XX); Vera Lucia Cyrne de Toledo (XXX.627.417-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.